Tribunal: TJPA
Processo: 0800772-84.2021.8.14.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800772-84.2021.8.14.0047

EMBARGANTE: FABRICIO MAGALHAES DA SILVA, LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, EDSON DOS SANTOS LIMA, FELIPE ALVES BATISTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação dos réus pela prática de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), consistente na prolação de expressões ofensivas de cunho racial em grupo de WhatsApp, dirigidas às vítimas, com pena fixada em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a natureza privada do grupo de WhatsApp para fins de configuração do dolo específico; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação quanto ao reconhecimento do animus injuriandi, com alegada presunção do elemento subjetivo do tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação relativa ao caráter privado do grupo virtual, afirmando que tal circunstância não afasta a tipicidade penal nem o dolo específico, sobretudo quando demonstrado que as vítimas tiveram ciência das ofensas.

A consumação do crime de injúria racial independe da presença da vítima ou da publicidade da ofensa, sendo suficiente que esta tome conhecimento das expressões ofensivas.

O ambiente virtual, ainda que restrito, amplia o potencial ofensivo da conduta e não descaracteriza o delito.

O dolo específico se evidencia pelo conteúdo objetivamente ofensivo das expressões utilizadas, que revelam propósito de menosprezo à dignidade das vítimas em razão de raça, afastando qualquer hipótese de responsabilidade objetiva.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação adotada.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O caráter privado de grupo de WhatsApp não afasta a tipicidade nem o dolo específico no crime de injúria racial quando as vítimas tomam ciência das ofensas. 2. O dolo específico na injúria racial pode ser inferido do conteúdo objetivamente ofensivo das expressões utilizadas. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140, § 3º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração Criminal
opostos por FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA, LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, EDSON DOS SANTOS LIMA e FELIPE ALVES BATISTA em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento à Apelação Criminal
, mantendo incólume a sentença condenatória que os condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal (injúria racial qualificada) .

Na origem, trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando aos ora embargantes a prática de injúrias de cunho racial proferidas em grupo de WhatsApp denominado “Infância Amigos do Aniceto”, mediante áudios e mensagens contendo expressões como “macacos”, “negros lisos”, “mortos de fome” e “bando de nego sem-vergonha”, direcionadas às vítimas ANTÔNIA MACEDO RIBEIRO, RICARDO RIBEIRO ABREU e ROSÂNGELA MACEDO RIBEIRO.

O juízo a quo, após regular instrução criminal, reconheceu a materialidade delitiva com base nos áudios juntados aos autos e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, reputando demonstrado o animus injuriandi racial, afastando a tese defensiva de que as manifestações teriam sido proferidas em contexto de “brincadeira” entre amigos.

Interposta Apelação Criminal pelos réus, sustentaram, em síntese, ausência de dolo específico, fragilidade probatória e contradições nos depoimentos das vítimas, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

O v. Acórdão, contudo, negou provimento ao recurso, assentando que o conjunto probatório era coeso e suficiente à condenação, destacando que o contexto de “brincadeira” não afasta o dolo específico quando as expressões utilizadas são sabidamente ofensivas à dignidade da pessoa humana por motivos raciais, sendo irrelevante, para a consumação do delito, a ausência da vítima no momento da prolação das mensagens ou o caráter restrito do grupo virtual.

Irresignados, os réus opuseram os presentes Embargos de Declaração (ID 34452946), alegando a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustentam, em preliminar, a tempestividade do recurso, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal.

No mérito dos aclaratórios, articulam duas teses centrais.

A primeira refere-se à suposta
omissão quanto à natureza privada do ambiente virtual
, aduzindo que o acórdão não teria enfrentado de forma exaustiva o argumento defensivo de que o grupo de WhatsApp era restrito a amigos íntimos, inexistindo previsibilidade ou intenção de que as mensagens chegassem ao conhecimento das vítimas. Argumentam que seria imprescindível esclarecimento acerca de como se configuraria o dolo específico de ofender a honra subjetiva de pessoas que não integravam o grupo, sobretudo se as mensagens teriam sido divulgadas a terceiros sem a vontade dos autores.

A segunda tese aponta
contradição quanto ao animus injuriandi
, afirmando que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de dolo específico para a configuração da injúria racial, teria presumido tal elemento subjetivo a partir do simples resultado (ciência da vítima), aproximando-se de uma forma de responsabilidade objetiva. Sustentam que haveria descompasso lógico entre a exigência teórica do dolo e a conclusão condenatória baseada no conteúdo das mensagens, sem consideração suficiente do contexto privado da comunicação.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições, com esclarecimento acerca da configuração do dolo específico em comunicações privadas realizadas em grupos de WhatsApp, bem como, se necessário, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado para adequar a conclusão à tese defensiva de ausência de dolo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pela rejeição dos embargos declaratórios, ao argumento de inexistirem os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Sustentou que o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao ambiente virtual restrito, consignando que tal circunstância não afasta a tipicidade penal, tampouco o dolo específico, além de esclarecer que a contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado, inexistente no caso concreto.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA, LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, EDSON DOS SANTOS LIMA e FELIPE ALVES BATISTA contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo hígida a condenação pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à análise da natureza privada do grupo de WhatsApp em que proferidas as expressões racistas, bem como contradição no tocante à configuração do animus injuriandi, ao argumento de que o julgado teria presumido o dolo específico a partir do simples resultado da ofensa.

A controvérsia deve ser enfrentada à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, que dispõe, in verbis:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Como cediço, os embargos declaratórios possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios internos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado de forma exaustiva.

No caso concreto, acompanho integralmente o parecer ministerial ofertado pela 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, o qual, com precisão técnica, concluiu pela inexistência de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supratranscrito.

Quanto à alegada omissão relativa à natureza privada do grupo de WhatsApp denominado “Infância Amigos do Aniceto”, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o ambiente virtual, ainda que restrito a determinados participantes, não descaracteriza a tipicidade da conduta nem afasta o dolo específico, sobretudo quando demonstrado que as vítimas tiveram ciência das expressões ofensivas. Consta do julgado que “a consumação do crime de injúria racial independe da presença da vítima ou da publicidade da ofensa, sendo suficiente que ela tome ciência das palavras ofensivas”, bem como que “o ambiente virtual do grupo de WhatsApp, ainda que limitado a participantes determinados, amplia o potencial ofensivo da conduta e não descaracteriza o crime”.

Portanto, não há omissão a ser suprida. O que se observa é a pretensão de rediscutir fundamento já analisado e expressamente rechaçado pelo colegiado, o que extrapola os limites cognitivos da via estreita dos aclaratórios.

No que concerne à suposta contradição quanto ao animus injuriandi, igualmente não prospera a insurgência.

O acórdão foi categórico ao afirmar que o dolo específico restou evidenciado a partir do conteúdo das expressões utilizadas — “macacos”, “negros lisos”, “mortos de fome”, “bando de nego sem-vergonha” —, as quais, por sua própria carga histórica e social, revelam inequívoco propósito de menosprezo à dignidade das vítimas em razão de sua raça e origem.

A fundamentação adotada afastou, de forma clara, qualquer hipótese de responsabilidade objetiva, assentando que a consciência da aptidão ofensiva das palavras é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo.

Como bem pontuado no parecer ministerial, a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, isto é, entre suas premissas e conclusões, e não eventual inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este e as provas dos autos ou a tese defensiva” (STJ, EDcl no REsp 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/10/2022), precedente, inclusive, citado no parecer ministerial.

O acórdão embargado apresentou fundamentação coerente, lógica e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da relevância da palavra da vítima nos crimes contra a honra e da irrelevância da alegação de “brincadeira” quando presentes expressões de cunho racial objetivamente ofensivas. Não se identifica qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição interna que justifique a integração do julgado.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à reapreciação de teses já enfrentadas, sob pena de indevida ampliação de seu espectro devolutivo, em afronta à própria sistemática recursal penal.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos presentes embargos

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026